Tribunal: STJ
Processo: 5010759-03.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215774 - RJ (2025/0165440-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: ALVARO FREITAS PINHEIRO DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: FERNANDA PINHEIRO GODINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DENNIS CINCINATUS - RJ114111
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
MAURICIO SARDINHA MENESES DOS REIS - SP477513
VIVIANE DE AZEVEDO DA SILVA - SP477515
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
.
HABEAS
CORPUS
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em
interposto por investigados no IPL n. 5004067-
habeas corpus
23.2020.4.02.5110, por fraude em procedimento licitatório, associação criminosa e
peculato, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que denegou a
ordem no HC n. 5010759-03.2024.4.02.0000.
2. Os recorrentes alegam nulidade das evidências reunidas no inquérito, por
incompetência das autoridades coatoras, devido ao envolvimento de Prefeito Municipal
nos fatos sob apuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no inquérito policial
devido à alegada violação do foro por prerrogativa de função, envolvendo o então
Prefeito Municipal de Duque de Caxias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento do inquérito é medida extrema e excepcional, que só pode ocorrer
nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça e a ilegalidade no prosseguimento da
investigação, o que não se verifica no caso.
5. A investigação não foi instaurada originariamente em face de autoridade com
prerrogativa de foro, e a intenção de avançar sobre autoridade com essa prerrogativa,
amparada em meras suposições, foi prontamente rechaçada na origem tanto pelo MPF
quanto pelo Magistrado.
6. Eventual irregularidade na definição da competência não implica, por si só, a
nulidade das provas colhidas, tampouco autoriza o trancamento da investigação,
especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo à parte investigada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51223533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: defdb6b7-d49e-43c8-84d2-65825379efe7

7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento do inquérito policial só é cabível em casos de
indiscutível injustiça e ilegalidade. 2. A ausência de demonstração concreta de prejuízo
impede a declaração de nulidade das provas colhidas no inquérito policial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
STF, Pet 3.825 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em
, DJe 19/10/2007; STJ, AgRg no HC 727.709/MG, Rel. Min.
10/10/2007
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
.
16/8/2022 DJe de 22/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51223533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: defdb6b7-d49e-43c8-84d2-65825379efe7

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215774 - RJ (2025/0165440-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: ALVARO FREITAS PINHEIRO DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: FERNANDA PINHEIRO GODINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DENNIS CINCINATUS - RJ114111
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
MAURICIO SARDINHA MENESES DOS REIS - SP477513
VIVIANE DE AZEVEDO DA SILVA - SP477515
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
.
HABEAS
CORPUS
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em
interposto por investigados no IPL n. 5004067-
habeas corpus
23.2020.4.02.5110, por fraude em procedimento licitatório, associação criminosa e
peculato, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que denegou a
ordem no HC n. 5010759-03.2024.4.02.0000.
2. Os recorrentes alegam nulidade das evidências reunidas no inquérito, por
incompetência das autoridades coatoras, devido ao envolvimento de Prefeito Municipal
nos fatos sob apuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no inquérito policial
devido à alegada violação do foro por prerrogativa de função, envolvendo o então
Prefeito Municipal de Duque de Caxias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

4. O trancamento do inquérito é medida extrema e excepcional, que só pode ocorrer
nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça e a ilegalidade no prosseguimento da
investigação, o que não se verifica no caso.
5. A investigação não foi instaurada originariamente em face de autoridade com
prerrogativa de foro, e a intenção de avançar sobre autoridade com essa prerrogativa,
amparada em meras suposições, foi prontamente rechaçada na origem tanto pelo MPF
quanto pelo Magistrado.
6. Eventual irregularidade na definição da competência não implica, por si só, a
nulidade das provas colhidas, tampouco autoriza o trancamento da investigação,
especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo à parte investigada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento do inquérito policial só é cabível em casos de
indiscutível injustiça e ilegalidade. 2. A ausência de demonstração concreta de prejuízo
impede a declaração de nulidade das provas colhidas no inquérito policial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
STF, Pet 3.825 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em
, DJe 19/10/2007; STJ, AgRg no HC 727.709/MG, Rel. Min.
10/10/2007
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
.
16/8/2022 DJe de 22/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por MARCIO FREITAS DE
habeas corpus
OLIVEIRA, ALVARO FREITAS PINHEIRO DE OLIVEIRA e FERNANDA PINHEIRO
GODINHO DE OLIVEIRA – investigados, no IPL n. 5004067-23.2020.4.02.5110, por
fraude em procedimento licitatório, associação criminosa e peculato – contra o acórdão
do Tribunal Regional Federal da 2a Região que denegou a ordem no HC n. 5010759-
03.2024.4.02.0000.
Os recorrentes insistem na alegação de nulidade das evidências reunidas no
inquérito, por flagrante incompetência e falta de atribuição das autoridades coatoras
(fl. 122).
tendo em vista o envolvimento de Prefeito Municipal nos fatos sob apuração
Afirmam que a investigação tinha como alvo, desde seu nascedouro, o
então Prefeito Municipal de Duque de Caxias, Washington Reis, por atos
; e, nesse contexto,
supostamente praticados no exercício de seu mandato
é flagrante a
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

violação ao preceito constitucional que estabelece a competência do Tribunal Regional
(fl.
Federal para supervisionar a investigação, processar e julgar o Prefeito Municipal
138).
Aduzem que houve
do juízo de primeiro grau e
movimentação coordenada
do Ministério Público Federal com o claro propósito de afastar artificialmente o então
Prefeito da investigação apenas para manter a competência do juízo de primeiro grau,
(fl.
numa manobra que, com a devida vênia, se aproxima de uma fraude processual
139).
Argumentam que a nulidade decorrente da violação ao foro por prerrogativa
de função atinge todos os atos praticados no inquérito policial, e não apenas aqueles
(fl. 140), de maneira que
diretamente dirigidos à autoridade com prerrogativa de foro
todo o material probatório reunido no inquérito policial, desde sua instauração até o
presente momento, é contaminado pela ilicitude originária decorrente da usurpação da
competência do Tribunal Regional Federal da 2a Região para supervisionar a
(fl. 141).
investigação contra o então Prefeito Municipal
Sustentam, por fim, que a nulidade da investigação está caracterizada tanto
pelo entendimento que vigorava à época de sua instauração (que exigia a supervisão
do tribunal competente enquanto a autoridade estivesse no exercício do cargo) quanto
pelo novo entendimento do STF (que mantém a competência do tribunal mesmo após
(fl. 143).
a cessação do exercício da função) -
Requerem, em liminar, a suspensão do andamento do Inquérito Policial n.
5004067-23.2020.4.02.5110, bem como de todos os procedimentos dele derivados,
inclusive com a imediata suspensão das medidas cautelares impostas aos recorrentes
(fl. 143); e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade absoluta de
e
(fl. 144).
todos os atos praticados
determinar o trancamento definitivo da investigação
Indeferi o pedido liminar (fls. 391/394).
Vieram informações e documentos (fls. 400/431).
Ouvido, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do feito (fls.
708/711).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

Isso porque o trancamento do inquérito é medida extrema e excepcional,
que só pode ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça e a ilegalidade no
(AgRg no RHC n. 143.320/RO, Ministro Antonio
prosseguimento da investigação
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
), o que não se verifica no caso.
29/6/2021
Eis o que disse a Corte
para afastar a alegada nulidade (fls. 101/106
a quo
–
grifo nosso):
[...]
De fato, o IPL n.o 5004067-23.2020.4.02.5110 ensejou a distribuição de
várias medidas cautelares sob reserva de jurisdição e a partir de consulta aquela
que ensejou o deferimento de medidas de busca e apreensão, autuada sob o no
5016695-39.2023.4.02.5110 (onde a autoridade policial concentrou todos os
pedidos cautelares inicialmente) é possível constatar alguns fatos relevantes para
delimitação contextual e temática do caso concreto.
Segundo se infere da representação policial e manifestação ministerial
ratificando-a em parte ( processo 5016695-39.2023.4.02.5110/RJ, evento 1, INIC1
e processo 5016695-39.2023.4.02.5110/RJ, evento 12, PET1), a investigação tem
como foco possíveis irregularidades nos Processos de Dispensa de Licitações no
014- 000481/2020 e no 014-000658/2020, tratando de compras emergenciais de
equipamentos para combate a COVID-19, a indiciar suposta associação de
agentes que aufeririam lucro via superfaturamento de contratações junto à
, por intermédio de empresas de fachada, com a
Prefeitura de Duque de Caxias
utilização de pessoas interpostas que ao final serviriam também e em tese à
dissimulação de origem e destino dos valores.
O cerne da investigação é a empresa ATLAS BJ, bem como empresas e
pessoas de interesse com as quais o empresário MARCIO FREITAS DE
OLIVEIRA (identificado sócio de fato da empresa) possuiria possível vínculo
.
societário direto ou indireto
Depois da autoridade policial representar por várias medidas cautelares,
ainda na origem o MPF, num primeiro momento, manifestou-se pela remessa das
medidas cautelares e do IPL n.o 5004067-23.2020.4.02.5110, para distribuição
junto a este TRF da 2a Região para analisar eventual competência originária, tendo
em conta que a representação por medidas cautelares alcançava autoridade que
reputava possuir foro por prerrogativa de função, no caso o Ex-Prefeito de Duque
(processo 5016695- 39.2023.4.02.5110/RJ,
de Caxias, WASHINGTON REIS
evento 5, PET1).
, que firmou sua
O pedido foi apreciado e indeferido pelo Juízo de origem
competência, como se confere da decisão do processo 5016695-39.2023.4.02.5110
/RJ, evento 9, DESPADEC1 . E tal decisão não desafiou recurso do MPF, que logo
em seguida, chancelou apenas parcialmente a representação policial,
manifestando-se pelo indeferimento exatamente das medidas em face de
WASHINGTON REIS, por ausência de mínimos elementos de embasamento para
(processo 5016695-39.2023.4.02.5110/RJ, evento 12, PET1). Nessa
investigá-lo
mesma manifestação o MPF opinou contrariamente a decretação de prisões
temporárias em face de investigados.
Friso que essa decisão não desafiou recursos defensivos porque naquele
momento o IPL ainda tramitava sob sigilo, em fase velada e inicial.
A partir daí o Magistrado a quo, dada a complexidade dos fatos, determinou
o desmembramento dos pedidos em 4 (quatro) processos cautelares autuados em
. Eis a divisão:
apartado e por dependência ao IPL principal
(i) Medida cautelar de prisão temporária - autos no 5012676-
87.2023.4.02.5110;
(ii) Medida cautelar de busca e apreensão - que são os presentes autos no
5016695-39.2023.4.02.5110;
(iii) Medida cautelar de quebra de sigilo de dados, autuado sob o no 5016697-
09.2023.4.02.5110 e envolvendo contas de e-mail que se visavam devassar;
(iv) Medida cautelar de bloqueio de bens e/ou ativos, autuado sob o no
5016698-91.2023.4.02.5110.
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

O pedido de prisão temporária foi integralmente indeferido na origem
(processo 5012676- 87.2023.4.02.5110/RJ, evento 43, DESPADEC1) e tal decisão
não desafiou recurso, já que o próprio MPF já firmava discordar do pedido policial
pela custódia temporária dos investigados (processo 5016695- 39.2023.4.02.5110
/RJ, evento 12, PET1).
Já as outras 3 (três) medidas cautelares desafiaram recursos perante esta
Corte, ora buscando deferimento de cautelares negadas na origem (como no caso
da medida cautelar de indisponibilidade de bens), ora para ampliar seus limites
subjetivos de alvos (como foi o caso das medidas cautelares de busca e
apreensão e de quebra de sigilo de dados), de modo que essas provas produzidas
sob reserva de jurisdição acabaram sendo então submetidas a esta Corte.
Aliás, a medida de sequestro e indisponibilidade de bens, por exemplo, foi
indeferida na origem e deferida por unanimidade pela 2a Turma Especializada em
julgamento ocorrido em novembro de 2024 diante do parcial provimento do apelo
ministerial, de modo que essas medidas de indisponibilidade foram adotadas
diretamente em segundo grau, ainda que em instância recursal, mas já pelo
colegiado que o impetrante aponta como tendo alegada competência violada
(processo 5016698-91.2023.4.02.5110/TRF2, evento 127, ACOR1).
Por ocasião do julgamento desses recursos e apreciando pedidos de
antecipação de tutela veiculados pelo MPF sempre destaquei preliminarmente que
eventuais alegações sobre competência originária desta Corte não subsistiam no
bojo daqueles apelos, pois as medidas vindicadas pela autoridade policial em face
do Ex-Prefeito WASHINGTON REIS, cuja indicação o MPF outrora sustentou gerar
, visto que restaram
possível competência originária, não foram chanceladas
indeferidas pelo Magistrado a quo sem recurso ministerial, veja-se como exemplo,
o quanto externei no processo 5016698-91.2023.4.02.5110/TRF2, evento 2,
DESPADEC1.
"Necessário frisar também que eventuais alegações sobre
competência originária desta Corte não subsistem, pois as medidas
vindicadas pela autoridade policial em face do Ex-Prefeito e atual Secretário
Estadual de Transportes WASHINGTON REIS (cargo sem relação com os
fatos), cuja indicação o MPF outrora sustentou gerar possível competência
originária, não foram chanceladas, restando indeferidas pelo Magistrado a
quo sem recurso ministerial. Ou seja, o representado que outrora gerou a
discussão na origem não é mais objeto das medidas sob reserva de
jurisdição."
Ou seja, o representado que outrora gerou a discussão na origem não era
mais objeto das medidas sob reserva de jurisdição, ao menos não naquele
momento da investigação em que veiculados recursos a esta Corte.
, para além de afastar o risco à liberdade ambulatorial dos
Esse quadro
investigados (pois negadas prisões temporárias e jamais cogitadas prisões
preventivas) demonstrava que tanto o Magistrado a quo quanto o MPF, na
condição de dominus litis, divergiam da autoridade policial na pretensão de
.
alcançar medidas investigativas em face do ex-Prefeito
E de fato, essa representação da autoridade policial por medidas invasivas
em face de investigado com prerrogativa de foro nunca vinculou o MPF, que
acabou por não chancelá-la, resultando na decisão do MM. Juízo a quo concluindo
pela manifesta ausência de elementos mínimos que vinculassem o ex-Prefeito.
Vale transcrever trechos da decisão do Magistrado a quo, extraída da medida
(processo 5016695-39.2023.4.02.5110/RJ, evento
cautelar de busca e apreensão
9, DESPADEC1):
"Dos elementos de prova existentes em relação ao Requerido
WASHINGTON REIS
Prima facie, ressalto que há especial importância em verificar a
existência de elementos minimamente tangíveis que possibilitem a
vinculação dos fatos sob investigação à esfera de responsabilidade do
Requerido WASHINGTON REIS, haja vista ser este o único possivelmente
, posto que, em não
dotado de foro especial por prerrogativa de função
havendo ao menos indícios concretos da participação ativa do mesmo,
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

restaria prejudicada a análise da presente arguição de incompetência, eis
que o juízo de aferição do foro especial por prerrogativa de função não pode
ser fundamentado com base somente em ilações.
Isto porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do
foro especial por prerrogativa de função evidencia que a Corte Maior vem
buscando restringir o espectro de abrangência do aludido instituto,
conduzindo-o ao seu leito natural, cujas margens são os estritos e
.
necessários limites à proteção do exercício do cargo ou mandato
[...]
Pois bem, da acurada e atenta leitura da presente representação
policial e análise da totalidade dos elementos de prova coligidos aos
presentes autos até o momento, bem como no Inquérito Policial n 5004067-
23.2020.4.02.5110, verifico que as suspeitas da ilustre autoridade, em
relação ao Requerido WASHINGTON REIS, recaem e limitam-se ao fato de
que os processos licitatórios com a empresa ATLAS BJ
EMPREENDIMENTOS LTDA, alvo principal da investigação, foram
homologados por um de seus subordinados direto, in casu, o Secretário
Municipal de Saúde, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, bem como de que há
vínculos de interesse entre WASHINGTON REIS e MÁRCIO FREITAS DE
OLIVEIRA, pai do sócio da empresa ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA
(ALVARO FREITAS PINHEIRO DE OLIVEIRA) e figura central do esquema
delituoso investigado
[...]
Ou seja, conforme extraido da peça apresentada pela autoridade
policial e aduzido pelo MPF, as "provas diretas e indiretas" que indicam o
possível envolvimento e/ou participação do então Exmo. Sr. Prefeito do
Municípo de Duque de Caxias e, atualmente, Secretario de Estado do Rio de
Janeiro, nos delitos em apuração, resumem-se no fato de que há elementos
que indicam a participação e/ou envolvimento do então Secretários Municipal
de Saúde de Duque de Caxias, bem como em razão da existência da
relação de parentesco do então Chefe do Executivo Municipal com pessoas
que, há anos atrás, possivelmente, tiveram alguma ligação empresarial com
o pai do sócio da empresa que é o alvo central da investigação!!!!
Contudo, com todo respeito, a meu ver, longe de caracterizarem
"provas diretas e indiretas", tais fatos não passam de uma mera construção
abstrata de pensamentos para, forçosamente, chamar ao processo o então
Chefe do Executivo do Município de Duque de Caxias e atual Secretário de
Estado.
Acolher como provas tanto a mera condição de o Requerido ser o
Prefeito à época dos fatos e, apenas por isso, ser responsável pelos atos
praticados por um de seus Secretários, como também o mero fato de ter
relação de parentesco com pessoas e, tão somente por isso, ser
responsável pelo envolvimento destas com quem quer que seja, além de se
desviar da finalidade da prerrogativa de foro, seria admitir a responsabilidade
, ferindo de morte o Princípio Constitucional da
objetiva em matéria penal
Pessoalidade, insculpido no artigo 5o., inciso XLV da Constituição Federal,
segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
(...)
No entanto, não é menos certo que, na esteira da hodierna
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, a aferição do foro especial
por prerrogativa de função deve balizar-se em alguns critérios, dentre eles,
(i) o fato ter ocorrido durante o exercício do cargo, (ii) o fato estar
relacionado às funções desempenhadas, e, por fim, (iii) a necessidade de a
autoridade permanecer investida no cargo, ao menos até o fim da instrução
processual, razão pela qual não é possível reconhecer a derrogação do foro
comum no caso de ex-ocupantes de cargos com prerrogativa de foro.
Neste viés, após detida análise da jurisprudência do Preclaro
Supremo Tribunal Federal, verifico que, até o ano de 2001, reconhecia-se,
nos termos da Súmula no 394 do STF, a permanência da competência
especial por prerrogativa de função mesmo após o agente do delito deixar o
cargo que a fundamentava, até que, no referido ano, a Suprema Corte
decidiu, no julgamento de Questão de Ordem no Inquérito no 687-SP, de
relatoria do Excelentíssimo Ministro Sydney Sanches, que as hipóteses de
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

foro especial por prerrogativa de função prerrogativas de foro, pelos
privilégios que, de certa forma conferem, não devem ser interpretadas
ampliativamente, numa Constituição que pretende tratar igualmente os
cidadãos comuns, como são, também, os exercentes de tais cargos ou
mandatos (Inq. 687 QO, rel. min. Sydney Sanches, P, j. 25-8-1999, DJ de 9-
11-2001), razão pela qual a aludida Súmula restou cancelada.
Esse entendimento, inclusive, foi reafirmado em 2007, no julgamento
de agravo regimental interposto no Inquérito no 1.376-4, ocasião em que o
Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, verbalizando o entendimento do
colegiado, consignou que o reconhecimento da prerrogativa de foro, perante
o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor de ex-
ocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos,
transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana,
que se orienta pelo valor axiológico da igualdade.
Assim, em dezembro de 2019, no julgamento da Questão de Ordem
na ação penal 937, o Colendo Supremo Tribunal Federal deu derradeiro
passo para restringir ainda mais as hipóteses de incidência de foro
privilegiado, através da consagração da chamada “regra da atualidade
limitada, restrita ou mista”, assentando o seguinte
[...]
Destarte, no caso em tela, também por esse aspecto, não é possível
aplicar o foro por prerrogativa de função tendo em vista que, nos termos da
jurisprudência da Corte Suprema, não preenchido o requisito da atualidade,
posto que o Requerido renunciou ao cargo de Prefeito no dia 01 de abril de
2022." (grifo nosso)
Reafirmo, a decisão judicial transcrita, ainda em 2023 firmou posição no
sentido da ausência mínima de elementos indiciários em face do ex-Prefeito, com
representação policial que não foi chancelada pelo MPF e que em relação ao
citado investigado tinha embasamento exclusivamente na sua posição de chefe do
Executivo local, diante de atos envolvendo seu secretariado e na indireta relação
de vínculo dele com pai de sócio da empresa contratada, o que fora compreendido
como pretensão de obter medidas sob reserva de jurisdição com base em possível
.
responsabilização objetiva
Essa compreensão foi acertada e acaba em alguma medida referendada por
tudo aquilo que se reuniu no próprio inquérito no 5004067-23.2020.4.02.5110.
O citado IPL foi instaurado, segundo sua portaria inicial, em virtude de notícia
de crime veiculada em programa de televisão dando conta de apontadas fraudes
na contratação de equipamentos auxiliares para o combate á pandemia do
coronavírus entre a Prefeitura de Duque de Caxias e a empresa ATLAS BJ
EMPREENDIMENO ltda. (processo 5004067-23.2020.4.02.5110/RJ, evento 1,
PORT_INST_IPL1).
O vídeo da citada matéria jornalística, anexado à Portaria de instauração (
processo 5004067- 23.2020.4.02.5110/RJ, evento 1, VIDEO2), faz referência a
ausência de registros no Portal da transparência municipal, infrutíferas tentativas
de contato com a empresa ATLAS e GEO AMBIENTAL, respostas discrepantes e
inconsistentes apresentadas pela assessoria de comunicação da Prefeitura de
Duque de Caxias, citação do nome de sócios que foram investigados e o fato de
que esses mesmos sócios manteriam outros contratos milionários com a Prefeitura
de Duque de Caxias, sob condições que levantavam suspeitas acerca da
regularidade dos contratos milionários firmados sob dispensa licitatória.
Contudo, a citada reportagem sequer refere o nome do ex-Prefeito
Washington Reis.
A partir daí acionou-se a Controladoria Geral da União pata auditar as
contratações da prefeitura com a empresa Atlas BJ, elemento de caráter técnico
sobre o qual esta Corte já se debruçou no julgamento de outros recursos.
Com efeito, a Controladoria Geral da União (CGU) produziu a Nota Técnica
no 1.291/2021/GAB-RJ/RIO DE JANEIRO (processo 5004067-23.2020.4.02.5110
/RJ, evento 30, INQ3 ), na qual destaca: (i) que fora demonstrada a existência de
vínculos e relacionamentos dos sócios e ex-sócios da ATLAS BJ com diversas
outras empresas e pessoas físicas; (ii) que foram localizados dois processos de
dispensa de licitação vencidos da ATLAS BJ, junto à Prefeitura de Duque de
Caxias, no valor total de R$ 28.067.429,94 (vinte e oito milhões e sessenta e sete
mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), além de
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

pagamentos realizados no valor total de R$ 27.128.540,98 (vinte e sete milhões e
cento e vinte e oito mil e quinhentos e quarenta reais e noventa e oito centavos);
(iii) que não existem documentos no Processo Administrativo n.o 014-00658/2020
que atestem havido contato prévio por parte da administração municipal com
empresas concorrentes e nem mesmo com as empresas J. F. GALLO MÉDICA
LTDA e BIOMEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
CORRELATOS EIRELI, supostas concorrentes; (iv) identificação de vínculos
preexistentes entre o então Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil de
Duque de Caxias, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF 142.808.681-15) e EDGAR
JACINTO VIEIRA NETO (CPF 087.005.287- 06), com as únicas três empresas que
ofertaram propostas n a Dispensa de Licitações no 014-000481/2020 e no 014-
000658/2020; v) sobre tais contratos subsistiria indícios de superfaturamento no
valor de R$ 6.562.667,00.
O teor da nota técnica da CGU foi confrontado também com Relatórios de
Inteligência Financeira n. 64.497 e 64.501, com análise estampada no relatório
policial no 002/2021(processo 5004067-23.2020.4.02.5110/RJ, evento 30, INQ5 -
pgs. 78 e seguintes), que aponta indícios de empresas participando de processos
licitatórios com dispensa de licitação fraudadas; suposta dissimulação/ocultação de
bens, valores e reais destinatários, com interposição de pessoas também indiciada
a partir de análise dos bens, sedes/residências e capacidade produtiva, em
confronto com o volume de valores analisados nos RIF's; bem como possível
desvio do capital envolvido na investigação, em favor de MARCIO FREITAS DE
OLIVEIRA (pai do sócio administrador da ATLAS, ALVARO FREITAS PINHEIRO
DE OLIVEIRA), pois constatou-se enorme quantidade de escrituras atreladas ao
seu nome, não obstante ele nunca tenha trabalhado com vínculo formal de
emprego.
A CGU ainda atualizou a Nota Técnica no 1.291/2021/GAB-RJ/RIO DE
JANEIRO, através da Nota Técnica no 1.508/2022/GABRJ/RIO DE JANEIRO,
(processo 5016698-91.2023.4.02.5110/RJ, evento 1, NOTATEC8e processo
5016698-91.2023.4.02.5110/RJ, evento 1, NOTATEC9), acrescentando o seguinte:
(i) que a empresa ATLAS BJ teve um aumento de 6 (seis) para 18 (dezoito)
funcionários entre 2019 e 2010; (ii) que os pagamentos efetuados pelo Fundo
Municipal de Saúde de Duque de Caxias/RJ em favor da empresa ATLAS BJ
EMPREENDIMENTOS LTDA, entre 2020 e 2022, totalizaram a importância de R$
60.249.124,62 (sessenta milhões e duzentos e quarenta e nove mil e cento e vinte
e quatro reais e sessenta e dois centavos); (iii) que foram identificados "vínculos"
entre MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA (alvo da investigação atrelado ao suposto
núcleo empresarial), VALDAIR DE FARIAS (cunhado do então Prefeito
Washington Reis, apontado como elo de contato político) e MARCELA GREYCE
(irmã de Washington Reis), tudo por meio das empresas HABITTARE CONSTRUT
ORA E SERVIÇOS EIRELI e RS-MDF MADEIRAS LTDA; (iv) que foram
identificadas semelhanças entre as empresas dos investigados, como no caso das
empresas WR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
da qual são sócios WASHINGTON REIS e sua irmã JEANNIE MAYR REIS DE
OLIVEIRA e a HABITTARE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, da qual fora
sócio MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA, pessoas jurídicas que contariam inclusive
com o mesmo contador, ALBERTO DA SILVA TORRES, o que seria digno de
aferição.
Portanto, o IPL instaurou-se embasado naquilo que constou da reportagem
jornalística e nas conclusões da CGU e a partir daí passou a aferir os quadros
societários das empresas ATLAS VJ e GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS
LTDA. e analisar os processos de dispensa licitatória no 014-000481/2020 e no 014-
000658/2020, para identificar com precisão os servidores responsáveis, por
exemplo, pelo contato com empresas para cotação de preços e outros
procedimentos concretos dessa tramitação, bem como aferir a capacidade
.
financeira dessas empresas para fazer frente aos contratos
Como frisei, na matéria jornalística não há nenhuma referência ao ex-Prefeito
Washington Reis. Já os registros da nota técnica da CGU retratam, como bem
firmou o Magistrado a quo, referência feita a ele na condição de Prefeito, por força
de atos administrativos de subordinados e apontamento de relação de parentesco
dele com pessoas que, anos antes dos fatos, possivelmente, tinham ligação
empresarial com o pai de sócio da empresa que é o alvo central da investigação.
São referências de probabilidade que não colocam o ex-Prefeito atuando
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

diretamente nos procedimentos de dispensa licitatória nem em contato direto e
contemporâneo com sócios, com a principal empresa investigada ou mesmo com
.
os servidores da prefeitura que atuaram nos processos de dispensa
Não só isso, o IPL no 5004067-23.2020.4.02.5110 já conta com relatório final.
E ainda que este Relator faça referência ao relatório com alguma ressalva, visto
que as defesas sinalizam a pendência de diligências para o melhor desfecho da
investigação (processo 5004067-23.2020.4.02.5110/RJ, evento 143, PET1), fato é
que dali registra-se que instados a prestar esclarecimentos, os pacientes ALVARO
FREITAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, FERNANDA PINHEIRO GODINHO DE
OLIVEIRA e MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA, exerceram o direito constitucional
ao silêncio, requerendo dispensa dos interrogatórios, o que significa dizer que
nada vieram mencionar que pudesse minimamente implicar o ex-Prefeito
(processo 5004067-23.2020.4.02.5110/RJ, evento 138, REL_FINAL_IPL1).
Note-se que do mesmo relatório final consta que os demais investigados
Sharley Alves, José Carlos de Oliveira e Edgar Jacinto Vieira Neto sequer
compareceram para prestar depoimento, embora intimados, resultando num
quadro onde todos os investigados nada acrescentaram até aqui.
Como se percebe, o IPL foi instaurado com base em matéria jornalística e
auditoria da CGU, avançando com atividade policial direcionada à identificação dos
sócios e empresas, avaliando contatos via fontes de cadastro e analisando os atos
praticados nos procedimentos de dispensa licitatória para fins de identificação dos
servidores, atos que são obrigatoriamente públicos e deveriam constar inclusive do
portal de transparência daquela municipalidade.
Para além das referências de mera probabilidade indireta lançadas no
relatório da CGU e do fato de Washington Reis exercer o cargo de Prefeito à
época dos fatos (circunstâncias que isoladamente consideradas redundariam em
responsabilidade objetiva), nenhum outros elemento indiciário foi levantado em
face dele senão o pedido de medidas cautelares sob reserva de jurisdição que
apreciados e imediatamente indeferidos resultaram na sua completa exclusão do
, situação que novamente friso, não foi apenas apontada pelo
espectro da apuração
.
Magistrado, mas chancelada pelo dominus litis
Em outras palavras, as medidas adotadas pela autoridade policial que
antecederam os pedidos sob reserva de jurisdição nada identificaram em face do
ex-Prefeito e a base do requerimento para alcançá-lo eram aspectos de
parentesco indireto apontados pela CGU. Não houve por parte da autoridade
policial nenhuma medida invasiva em face do ex-Prefeito ou apontamento de
indícios para além daqueles imediatamente rechaçados pelo Magistrado a quo
.
sem recurso do MPF
Se o MPF e Juiz compreendem de forma uníssona que já em sede de IPL
não há mínimos indícios implicando o ex-Prefeito, seguindo a investigação, dali em
diante, sem aferição sobre ele, não há como sustentar eventual invasão da
.
competência deste Tribunal
Com todas as vênias à combativa defesa, a simples menção à autoridade
com prerrogativa de foro por parte da autoridade policial em representações que
não foi chancelada pelo MPF e que restou rejeitada de plano pelo Juiz por ocasião
da submissão inicial já por ausência mínima de elementos de vinculação da
autoridade com prerrogativa de foro não induz a necessidade de deslocamento da
competência. Não fosse assim, bastando simples referência, bastaria ao
investigado declarar em depoimento o nome de autoridades para deslocar a
investigação.
Embora se afirme na inicial que o MPF e o Juiz teriam assim deliberado afim
de minimizar o objeto do inquérito, sugerindo, nas palavras do impetrante "uma
ação deliberada no sentido de manter a competência do juízo singular", essa grave
afirmação (ainda que lançada no exercício da defesa dos constituintes), não
encontra nenhum amparo, pois como destacado, não há até aqui elementos
indiciários mínimo no IPL para fins de permitir alguma incursão sobre o ex-Prefeito
.
para além de parentesco e cargo
Aliás, essa alegação de eventual alinhamento proposital não se confirma
concretamente, pois como já esclareci, o MPF apresentou três recursos a esta
Corte visando obter ampliação de medidas cautelares que considerou
indevidamente restringidas na origem e decretação de indisponibilidade patrimonial
integralmente indeferida pelo Magistrado a quo, a indicar que, a princípio, não há
nenhum tipo de alinhamento do Magistrado com o MPF.
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

Seria diferente se o Juiz aferisse mínimos elementos de convicção em face
do ex-Prefeito ou se tivesse dúvidas sobre sua valoração, quando deveria então
submeter a avaliação a esta Corte. Mas nesse caso, quando a citada autoridade
com prerrogativa de foro é extirpada in limine da investigação por ausência de
mínimos indícios, sob probabilidade de envolvimento embasada em
responsabilidade objetiva advinda do cargo ou relação de parentesco indireta e
distante, não há subversão alguma de competência, mas apenas progressiva
avaliação da situação fática sob investigação.
Feita toda essa digressão o que temos é MPF e Juiz concordando que não
há elementos mínimos a implicar o ex-Prefeito e defesas que sustentam que o ex-
Prefeito sempre constou e deveria persistir constando da investigação mesmo sem
.
ter contra si deferida nenhuma medida invasiva ou sob reserva de jurisdição
Nesse quadro, até se poderia cogitar da possibilidade de outros investigados
submeterem à autoridade policial e ao MPF outros elementos a indicar o
envolvimento do ex-Prefeito. Embora não seja algo comum, não há nenhuma
vedação para que um investigado aponte elementos de prova que impliquem
outros agentes, até mesmo na intenção de isentar-se de culpa ou reduzir
imputações a si atribuída.
Entretanto, como referi, os pacientes, intimados, optaram por permanecer
calados enquanto outros investigados sequer responderam às intimações na
esfera policial.
Em outras palavras, a investigação não foi instaurada originariamente em
face de autoridade com prerrogativa de foro e a intenção de avançar sob
autoridade com essa prerrogativa, amparada em meras suposições, foi
prontamente rechaçada na origem tanto pelo MPF quanto pelo Magistrado, não
.
havendo que se cogitar de vício de competência algum
E reafirmo, a situação pode se alterar caso a investigação avance e revele
elementos novos implicando o ex-Prefeito ou se instaure outro IPL do qual se
extraiam evidências passíveis de compartilhamento sobre possíveis ações de
Washington Reis nesses processos de dispensa licitatória ou até mesmo em
outros fatos conexos, aí sim gerando deslocamento de competência. E isso pode
ocorrer, como exemplifiquei acima, até mesmo por força de informações relevadas
pelos próprios investigados, seja na intenção de se isentarem de culpa ou
eventualmente até firmar acordo de colaboração premiada, cogitando aqui de
hipóteses em tese que podem decorrer da persecução, mas que não revelam sua
nulidade de plano para ser reconhecida em sede de HC, antes mesmo de
instaurada ação penal correlata.
Nesse quadro, inexistindo manifesta violação ao foro por prerrogativa de
função ou vício de competência que sustente a declaração de nulidade dos atos de
investigação, ficam prejudicados os pedidos de anulação das medidas cautelares,
das evidências a partir delas reunidas, ainda que reflexamente, bem como a
pretensão de trancamento do IPL n° 5004067-23.2020.4.02.5110 como reflexo
dessas nulidades não reconhecidas.
[...]
Ora, para além dos questionamentos acerca do enquadramento (ou não) do
ex-prefeito Washington Reis como efetivo investigado
,
por parte da autoridade policial
o que se tem do presente caso é uma situação de absoluta ausência de prejuízo, o que
impede que seja declarada eventual nulidade.
Com efeito, ainda que a autoridade policial tenha representado por medidas
cautelares que alcançavam o ex-prefeito, a pretensão foi prontamente rechaçada pelo
Juízo de origem, no que foi chancelado pelo Ministério Público Federal, concluindo
ambos, juiz e acusação, pela ausência de mínimos elementos de embasamento para
(fl. 101). Não houve decretação de medidas assecuratórias ou invasivas.
investigá-lo
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

Tratou-se, no máximo, de simples suspeita de um possível envolvimento de autoridade
com prerrogativa de função, amparada tão somente em relações de subordinação e de
parentesco, o que foi logo repelido pelo julgador.
Ora, a prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de
modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal
respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se
" (Pet 3825 QO, Relator
fizer necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial
p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em
). Precedentes do STF
10/10/2007
(RHC n. 79.910/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
e do STJ
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo nosso).
26/3/2019
22/4/2019
Vale notar que nenhum dos ora recorrentes é a autoridade a quem se atribui
o foro por prerrogativa de função, e que as investigações prosseguem sem nenhuma
indicação de envolvimento da dita autoridade.
Assim, não há nulidade a ser reconhecida. Conforme indicou a parecerista,
eventual irregularidade na definição da competência não implica, por si só, a nulidade
das provas colhidas, tampouco autoriza o trancamento da investigação, especialmente
(fl. 710).
quando ausente demonstração concreta de prejuízo à parte investigada
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade,
ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não
se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob
pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans
(AgRg no HC n.
grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal
727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
Com base no exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 12:04:45
Código de Controle do Documento: 30e8d4b5-ec60-4875-82bb-ba0309981147

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0165440-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 215.774 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20200063755 50040672320204025110 50107590320244020000
50126768720234025110
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: ALVARO FREITAS PINHEIRO DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: FERNANDA PINHEIRO GODINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DENNIS CINCINATUS - RJ114111
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ADVOGADOS
: MARINA MORAIS ALVES - DF062436
MAURICIO SARDINHA MENESES DOS REIS - SP477513
VIVIANE DE AZEVEDO DA SILVA - SP477515
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MICHEL SALIBA OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: MARCIO FREITAS DE
OLIVEIRA
Dr(a). MICHEL SALIBA OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: ALVARO FREITAS
PINHEIRO DE OLIVEIRA
Dr(a). MICHEL SALIBA OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: FERNANDA PINHEIRO
GODINHO DE OLIVEIRA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551540=812551:0@
2025/0165440-2 - RHC 215774
Documento eletrônico VDA51208927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:17:23
Código de Controle do Documento: B79809EC-3DC0-4BBB-8242-C3A9B9D50270